Tribunal: STF
Processo: Rcl 79075
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (ART. 1.022, CPC). INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

    1. O acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental em reclamação, ao concluir que a decisão do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação ambiental e os precedentes do STF acerca da compensação de Reserva Legal à luz de elementos técnicos do caso concreto, sem afastar a validade do art. 66 da Lei nº 12.651/2012, sendo inviável, na via estreita da reclamação constitucional, o reexame de fatos e provas.

    2. A parte embargante limita-se a reiterar argumentos de mérito já examinados no julgamento do agravo regimental, buscando, em realidade, o rejulgamento da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

    3. É manifesto descabimento do recurso, o que impede o reconhecimento de efeito impeditivo da formação do trânsito em julgado. Precedentes.

    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado.